Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-84.2023.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001956-84.2023.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), 37.798.086 BRAULIO DE AZEVEDO - CNPJ: 37.798.086/0001-50 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRAULIO DE AZEVEDO - CPF: 004.279.670-90 (AGRAVANTE), 37.798.086 BRAULIO DE AZEVEDO - CNPJ: 37.798.086/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1001956-84.2023.8.11.0086

AGRAVANTE:
BRÁULIO DE AZEVEDO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Bráulio de Azevedo contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção. A parte agravante busca a reforma da decisão, alegando preencher os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, pleito este rejeitado em primeira análise por ausência de comprovação da hipossuficiência. A cooperativa agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante apresentou elementos suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, com vistas à concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita exige a demonstração mínima da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A parte agravante, embora intimada, não apresentou qualquer documentação comprobatória da alegada miserabilidade jurídica, inviabilizando o deferimento do pedido.

A simples declaração de insuficiência, desacompanhada de provas mínimas, não vincula o juízo e não é suficiente para a concessão do benefício.

A gratuidade da justiça constitui medida excepcional, devendo ser concedida apenas quando demonstrada a real impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A ausência de novos fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada justifica sua manutenção, não se tratando de mera rediscussão da matéria já decidida.

A advertência sobre eventual reiteração da tese sem novos elementos encontra amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC, com vistas à prevenção de condutas protelatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação mínima da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples declaração desacompanhada de documentos.

A ausência de elementos que corroborem a alegação de miserabilidade jurídica justifica o indeferimento do benefício e a manutenção da decisão que reconheceu a deserção.

A reiteração de pedido já indeferido, sem novos fundamentos, autoriza a advertência prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 4º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1001956-84.2023.8.11.0086

AGRAVANTE:
BRÁULIO DE AZEVEDO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BRÁULIO DE AZEVEDO

, em face da decisão monocrática de Id 190718668, que não conheceu do recurso, em razão da configurada deserção.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no apelo e em manifestações posteriores, sustentando que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, para que seja concedida a justiça gratuita e prosseguido o processamento do agravo.

Contrarrazões apresentadas no id. 282663371, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de id. 271947887, que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção.

Em suas razões recursais, o agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

No presente caso, embora regularmente intimada para comprovar a alegada condição de miserabilidade jurídica, a parte recorrente quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer documento capaz de corroborar suas alegações.

Diante dessa ausência de comprovação, não é possível presumir a veracidade da declaração de insuficiência financeira, motivo pelo qual resta indeferido o benefício da justiça gratuita.

Cabe destacar que a concessão da gratuidade não é um direito absoluto, estando condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Trata-se de medida excepcional, que deve ser deferida com parcimônia pelo magistrado, a fim de evitar o uso indevido do benefício por aqueles que, na realidade, possuem capacidade contributiva.

Assim, não restando demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido, com a consequente obrigação de recolhimento das custas processuais pela parte requerente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025